Tribunal: TJMT
Processo: 0000514-30.2017.8.11.0048
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000514-30.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[E GONCALVES PINHEIRO - ME - CNPJ: 97.531.798/0001-30 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ELIAS GONCALVES PINHEIRO - CPF: 654.967.871-49 (APELANTE), TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP - CNPJ: 05.464.895/0001-39 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), LASTHENIA DE FREITAS VARAO - CPF: 545.522.301-15 (ADVOGADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), E GONCALVES PINHEIRO - ME - CNPJ: 97.531.798/0001-30 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ELIAS GONCALVES PINHEIRO - CPF: 654.967.871-49 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP - CNPJ: 05.464.895/0001-39 (APELADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE E GONÇALVES PINHEIRO - ME E ELIAS GONÇALVES PINHEIRO, E DESPROVEU O DE TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONFIGURAÇÃO DA CULPA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AJUSTADOS. EXTENSÃO DOS LUCROS CESSANTES ATÉ O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO MATERIAL. PROVIMENTO PARCIAL DE UM RECURSO E DESPROVIMENTO DE OUTRO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA. e por E GONÇALVES PINHEIRO-ME e ELIAS GONCALVES PINHEIRO contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais, morais, lucros cessantes e reflexos, julgou procedente o pedido inicial e condenou a empresa ré ao pagamento das indenizações pleiteadas, em decorrência de acidente de trânsito com vítima fatal ocorrido em 30/11/2015.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a pretensão indenizatória se encontra fulminada pela prescrição trienal (CC, art. 206, § 3º, V);

(ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de embargos declaratórios (CPC, arts. 489 e 1.022);

(iii) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização de provas requeridas;

(iv) saber se a responsabilidade da ré restou comprovada e se os danos materiais, morais e lucros cessantes foram adequadamente fixados;

(v) saber se é cabível a modificação dos termos de incidência de juros e correção monetária, bem como a extensão do período de lucros cessantes.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento da ação em 14/02/2017 impede o reconhecimento da prescrição, pois a propositura da demanda é apta a interromper o prazo.

4. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não se sustenta, pois as matérias foram analisadas no mérito do recurso, sob o efeito devolutivo.

5. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador entende pela desnecessidade de novas provas e decide com base no art. 355, I, do CPC, especialmente quando os elementos dos autos, como boletim de ocorrência e testemunho presencial, são suficientes para o deslinde da causa.

6. A responsabilidade da empresa ré restou demonstrada por prova documental e testemunhal, evidenciando culpa de seu preposto pela colisão fatal.

7. Os danos materiais foram adequadamente fixados conforme documentos apresentados. A alegação de pagamento anterior por seguradora não foi comprovada.

8. Os danos morais são devidos tanto à empresa autora quanto ao sócio afetado, em valores razoáveis e proporcionais ao caso.

9. A sentença deve ser reformada para que os juros e a correção monetária sobre os danos materiais incidam a partir do evento danoso (30/11/2015), conforme Súmula 54/STJ e art. 398 do CC.

10. Quanto aos danos morais, os juros devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362/STJ.

11. Os lucros cessantes devem ser pagos até a efetiva indenização pelos danos materiais, momento em que os autores poderão retomar sua atividade econômica.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA. desprovido.

13. Recurso de E GONÇALVES PINHEIRO-ME e ELIAS GONCALVES PINHEIRO parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O ajuizamento da ação interrompe o prazo prescricional, não se confundindo com eventual desídia ou estagnação posterior.

2. A ausência de enfrentamento expresso de embargos declaratórios não enseja nulidade da sentença quando a matéria é apreciada na instância recursal.

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz entende desnecessária a produção de novas provas e fundamenta o julgamento antecipado da lide.

4. Na responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora e a correção monetária sobre os danos materiais incidem a partir do evento danoso.

5. Os juros moratórios sobre danos morais incidem desde o evento danoso; a correção monetária, desde o arbitramento.

6. Os lucros cessantes devem ser pagos até o efetivo recebimento da indenização por danos materiais, quando a vítima readquire capacidade de auferir renda.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA., E GONCALVES PINHEIRO-ME, ELIAS GONCALVES PINHEIRO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Juscimeira/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais, Materiais, Cessantes, Danos Morais Reflexos” (Proc. nº 0000514-30.2017.8.11.0048) ajuizada por E GONCALVES PINHEIRO-ME, ELIAS GONCALVES PINHEIRO, julgou procedentes os pedidos condenando Transete Transporte Seguro LTDA., e Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros (respeitando os limites da apólice de seguro): a) ao pagamento de R$ 293.085,75 (duzentos e noventa e três mil oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) à título de danos materiais; a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; b) ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à título de danos morais a empresa autora e a título de danos morais reflexos ao segundo autor no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão; c) ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no valor de R$ 32.100,70 (trinta e dois mil cem reais e setenta centavos), devidos desde o ocorrido até a data da sentença; d) ao ressarcimento da condenação no processo trabalhista de nº. 0000765- 29.2016.5.23.0071; e) honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC (cf. Id. nº 275301406).

A apelante TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA., suscita a prejudicial de mérito da prescrição, afirmando que a inicial foi recebida em 18/01/2023, a citação ocorreu em 15/02/2023 e a audiência de conciliação em 12/04/2023. Argumenta que, considerando que o acidente ocorreu em 30/11/2015, o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil teria se operado em 30/11/2018, muito antes do recebimento da inicial.

Afirma que houve desídia dos autores por diversas vezes, com o processo permanecendo sem movimentação por longos períodos (em 2018, por mais de 8 meses; em 2019, por quase 10 meses; em 2020, por mais de 2 anos; e em 2022, por mais de 7 meses). Sustenta, ainda, que houve inobservância das decisões judiciais que determinaram o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito.

Alega a negativa de prestação jurisdicional, afirmando que embora tenha oposto embargos de declaração, o juízo a quo não analisou as questões relevantes suscitadas, o que configuraria violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC.

Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o julgador proferiu sentença sem realização de despacho saneador e sem oportunizar a produção de provas requeridas inclusive depoimento pessoal dos autores e a oitiva de testemunhas, bem como a realização de perícia técnica, para demonstrar suas alegações.

Argumenta que não há provas consistentes e robustas para o provimento da ação, pois não restaram comprovados os danos materiais, morais e lucros cessantes fixados na sentença.

Requer o provimento do recurso para: reconhecer a prescrição e extinguir o processo com resolução do mérito; alternativamente, anular a sentença ante a negativa de prestação jurisdicional; subsidiariamente, anular a sentença por cerceamento de defesa; ou ainda, reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 275301436).

Em suas razões recursais, E GONCALVES PINHEIRO-ME, ELIAS GONCALVES PINHEIRO sustentam que a responsabilidade que alberga o caso é extracontratual, assim, em relação aos danos materiais, devem incidir juros e correção monetária desde a data do evento danoso (30/11/2015), conforme preceitua o artigo 398 do Código Civil e a Súmula nº 54 do STJ.

Quanto aos danos morais, argumentam que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (30/11/2015), nos termos da Súmula nº 54 do STJ, mantendo-se a correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula nº 362 do STJ.

No que tange aos lucros cessantes, requerem a reforma da sentença para que seja estabelecido o pagamento desde o sinistro (30/11/2015) até a data do efetivo pagamento do dano material, quando os autores poderão retomar sua atividade profissional, e não apenas até a data da sentença.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso.

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 275301435).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, os autores ajuizaram ação indenizatória narrando que, em 30 de novembro de 2015, às 5h, o motorista do veículo de sua propriedade SCANIA/G 420 A6X4 de placa EVU0101, trafegava na BR 364, Km 474, no município de Jangada-MT, quando o veículo da empresa ré VOLVO/FH 440 A6X2T de placa NPL1145, que vinha em sentido contrário, invadiu a faixa de rolamento em “L”, colidindo de frente, o SCANIA explodiu e o motorista (empregado dos autores) ficou preso nas ferragens, falecendo no local do acidente.

Do recurso de TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA.

Da prejudicial de mérito - prescrição

Preliminarmente, a apelante suscita a ocorrência de prescrição, argumentando que os autores, ora apelados, ajuizaram a ação em 20/02/2017, que o recebimento da inicial ocorreu em 18/01/2023, após transcorridos mais de três anos desde o acidente, que se deu em 30/11/2015, incidindo, portanto, a prescrição trienal.

O argumento, contudo, não prospera, visto que o prazo prescricional para ações indenizatórias decorrentes de acidente de trânsito é, de fato, trienal, como previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil. Entretanto, o termo inicial da prescrição coincide com o nascimento da pretensão, que, no caso, ocorreu na data do evento danoso, ou seja, em 30/11/2015 e o e o ajuizamento da ação se deu na data de 14/02/2017.

A alegação de abandono do feito por desídia dos autores também não merece acolhimento, uma vez constatado que a parte requerente se manifestou tempestivamente em todos os atos processuais, demonstrando interesse na continuidade da demanda, em estrito cumprimento à decisão que determinou sua intimação pessoal para esse fim.

Vale ressaltar que, embora tenham ocorrido períodos de estagnação processual, seja por inércia das partes ou por peculiaridades da tramitação judiciária, não se pode confundir tais circunstâncias com a ocorrência de prescrição. O instituto da prescrição visa a punir a inércia do titular do direito em exercer sua pretensão, não se aplicando após a propositura da ação, quando já exercida a pretensão em juízo. Diante disso, não há que se falar em extinção do processo com base nesse fundamento, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

A apelante alega, ainda, negativa de prestação jurisdicional, afirmando que o juízo
a quo
não analisou as questões relevantes suscitadas em seus embargos de declaração, o que configuraria violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC.

De fato, conforme consta dos autos, todas as partes opuseram embargos de declaração contra a sentença, o Magistrado, ao julgá-los, pronunciou-se apenas sobre os embargos opostos pela denunciada à lide Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, sem abordar explicitamente os embargos da ora apelante.

No entanto, tal circunstância, por si só, não configura negativa de prestação jurisdicional capaz de anular a sentença, especialmente quando as questões suscitadas pela apelante em seus embargos declaratórios dizem respeito ao mérito da causa, as quais foram trazidas nas razões recursais do presente apelo, amplamente apreciadas por deste Tribunal, em razão do efeito devolutivo amplo que lhe é característico.

A apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que sobreveio a sentença sem oportunizar a produção de provas expressamente requeridas, como o depoimento pessoal dos autores, a oitiva de testemunhas e a realização de perícia técnica.

O argumento, contudo, não merece acolhimento. O julgamento antecipado da lide é providência que se impõe quando a questão
de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, conforme preceitua o art. 355, I, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o Magistrado sentenciante fundamentou adequadamente sua decisão de julgar antecipadamente o mérito, consignando que “o processo se encontra em condições de ser julgado, sendo que os pressupostos processuais de existência e de validade foram atendidos”, e que “a produção de outras provas, além das consignadas nos autos, são irrelevantes para o deslinde da questão”.

Quanto à causa de pedir e aos elementos de prova já constantes dos autos, é possível verificar que a dinâmica do acidente foi satisfatoriamente esclarecida pelo boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, que descreveu com precisão como ocorreu o sinistro, apontando a invasão da faixa contrária pelo veículo da ré como causa determinante da colisão.

O boletim de ocorrência, por ser documento público, goza de presunção de veracidade quanto aos fatos nele descritos, só podendo ser afastado por prova robusta em contrário, o que não se verifica nos autos. Ademais, há depoimento de testemunha (Sr. Ramon Evanildo Corrêa Assunção) confirmando a dinâmica do acidente descrita no boletim.

Vale ressaltar que o julgador é o destinatário da prova e a ele cabe avaliar a necessidade, ou não, de sua produção, conforme art. 370 do CPC. No caso concreto, o juízo considerou que os elementos probatórios já constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da causa, tratando-se de juízo discricionário que só pode ser revisto em caso de evidente equívoco ou arbitrariedade, o que não se verifica na espécie.

Portanto, não verifico a ocorrência de cerceamento de defesa.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito propriamente dito, que se concentra na alegação de ausência de provas para a condenação imposta na sentença.

Como anteriormente consignado, a dinâmica do acidente restou satisfatoriamente demonstrada pelo boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 116914604 dos autos de origem), que descreveu com clareza que o veículo da ré, conduzido por seu preposto, invadiu a faixa contrária em “L”, colidindo frontalmente com o veículo dos autores, o que resultou em um incêndio e na morte do motorista empregado dos autores.

O documento descreve,
in
verbis
:

“
Conforme averiguações realizadas no local do acidente, em Jangada/MT, no km 474 da BR 364, às 05:00hs do dia 30/11/2015, ocorreu uma colisão envolvendo duas Combinações de Veículo de Carga: V1 composto por cavalo trator SCANIA/G 420 A6X4 de placas EVU0101 e semirreboques placas KEQ3527 e KEQ3547, conduzido por Gilberto Barreto Vieira, 27 anos, que veio a óbito; e V2 composto por cavalo-trator VOLVO/FH 440 A6X2T de placas NPL1145 e semirreboque placas MEX7538, conduzido por Carlos Henrique Silva do Nascimento, 33 anos, lesões graves.
Verificou-se através dos vestígios no local, corroborados pelas declarações das testemunhas, que V1 seguia no sentido crescente da rodovia quando V2, que seguia em sentido contrário, invadiu a faixa de V1 em L. Dessa forma, o cavalo-trator de V1 veio a colidir frontalmente com cavalo trator e semirreboque de V2, originando um incêndio que atingiu ambos os veículos
. Quando da chegada da equipe ao local se encontravam presentes equipes da Rota do Oeste e do Corpo de
Bombeiros,
esta
chefiada pelo 1º Ten. Rodrigues. Em seguida chegaram ao local o Sr. Nilson Benedito de Oliveira, mat. 248684, da POLITEC Cuiabá e o Sr. Joaquim Pereira Souza Filho, mat. 007857, da
Depol
de Jangada. Corpo recolhido pelo IML de Cuiabá, sob os cuidados do Sr. Altamir Geraldo de Barros, mat. 57090. Esta ocorrência substitui a Ocorrência nº 83416175, conforme processo de retificação nº 08661.003850/2016-63
.” (Grifei)

A apelante alega que o acidente ocorreu em razão de condições alheias à vontade de seu motorista, como a existência de um acidente anterior que teria espalhado grãos na rodovia, além da pista estar molhada pela chuva. Contudo, como bem pontuado na sentença, essas condições não são suficientes para afastar a responsabilidade do motorista, que deveria ter redobrado a cautela diante das circunstâncias adversas.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece, em seu art. 28, que “
o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
”. Além disso, o art. 43 do mesmo diploma legal prevê que “
ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito
”.

Portanto, ainda que a pista estivesse em condições desfavoráveis, era dever do motorista da ré adequar sua condução a essas circunstâncias, mantendo o domínio do veículo e evitando a invasão da faixa contrária.

Quanto aos danos materiais, a sentença fixou o valor com base nos documentos apresentados que comprovaram despesas com
sepultamento do condutor, reboque, pneus e peças, além do valor do cavalo mecânico Scania, que sofreu perda total.

A apelante alega que os autores já teriam recebido indenização da seguradora
Yasuda
Marítima Seguros S/A, o que configuraria enriquecimento ilícito. Contudo, não há nos autos prova inequívoca do recebimento dessa indenização pelos autores, de modo que tal alegação não é suficiente para afastar a condenação imposta.

A apelante argumenta que, conforme declarações à Receita Federal, o valor mensal de faturamento da apelada seria de R$ 26.083,74 (bruto), e que, descontadas as despesas, o lucro líquido seria de apenas R$ 4.000,00. No entanto, não apresentou prova concreta de suas alegações, limitando-se a impugnar genericamente o valor fixado.

Por fim, quanto aos danos morais fixados, os valores se mostram razoáveis e proporcionais, considerando as circunstâncias do caso concreto, na medida em que, sofreu abalo em sua atividade econômica. Já o segundo autor, na condição de sócio e responsável pela empresa, enfrentou abalos emocionais com a morte de seu empregado e com as consequências financeiras do acidente.

Assim, não verifico razões para reformar a sentença no tocante aos valores fixados a título de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

Quanto ao ressarcimento da condenação no processo trabalhista nº 0000765-29.2016.5.23.0071, a sentença agiu corretamente ao determinar que a apelante responda pelos valores da condenação, uma vez que o acidente e a consequente morte do empregado dos autores decorreram diretamente da conduta culposa do preposto da ré.

A responsabilidade civil pelos danos decorrentes do acidente deve ser atribuída a quem deu causa ao evento, no caso, a apelante,
cujo motorista invadiu a faixa contrária, causando a colisão que resultou na morte do empregado dos autores.

Por todo o exposto, verifico que a sentença analisou adequadamente as provas constantes dos autos e aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo reforma nesse ponto.

Quanto a controvérsia recursal deduzida por E GONCALVES PINHEIRO-ME, ELIAS GONCALVES PINHEIRO limita-se à definição dos termos iniciais de incidência dos juros de mora e correção monetária em relação às condenações por danos materiais e morais, bem como à fixação do termo final dos lucros cessantes.

Extrai-se dos autos que os apelantes ajuizaram ação indenizatória em face da apelada em razão de acidente de trânsito ocorrido em 30/11/2015, no qual o motorista da empresa ré invadiu a contramão de direção, colidindo frontalmente com o veículo da parte autora que se incendiou, causando a morte do motorista e a destruição total do caminhão, único meio de trabalho dos autores.

A sentença recorrida reconheceu a procedência dos pedidos, fixando indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, estabelecendo que: a) sobre os danos materiais, incidem correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) sobre os danos morais, incidem correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da sentença; c) os lucros cessantes são devidos desde o ocorrido até a data da sentença.

Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como no presente caso, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil, que dispõe que “nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou, bem como da Súmula nº 54 do STJ: “Os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Da mesma forma, a correção monetária sobre os danos materiais deve incidir a partir do efetivo prejuízo, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 43 do STJ: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”

Portanto, em relação aos danos materiais, deve ser reformada a sentença para determinar que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir da data do evento danoso (30/11/2015).

No tocante aos danos morais, o recurso também merece parcial provimento.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54, enquanto a correção monetária flui a partir da data do arbitramento, conforme Súmula nº 362 do STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

Verifico que a sentença recorrida determinou que tanto a correção monetária quanto os juros de mora incidissem a partir da data da decisão, o que contraria o entendimento pacificado no STJ.

Assim, no que tange aos danos morais, merece reforma a sentença apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora, que devem incidir a partir do evento danoso (30/11/2015), mantendo-se a correção monetária a partir da data do arbitramento (sentença).

Quanto aos lucros cessantes, entendo que também assiste razão parcial aos apelantes.

A sentença fixou o pagamento dos lucros cessantes “desde o ocorrido até a data da sentença”, enquanto os apelantes pretendem que seja estendido “até a data do efetivo pagamento do dano material”.

O Código Civil, em seu artigo 402, define os lucros cessantes como "o que razoavelmente deixou de lucrar", exigindo comprovação objetiva do evento que frustrou a renda esperada. Essa natureza jurídica exige que a renda cessante seja mensurada com base em dados concretos e razoáveis, especialmente quando o meio produtivo foi destruído.

No caso em análise,
trata-se de veículo utilizado como instrumento de trabalho, sendo inquestionável que até a presente data, o recorrente está inc
apacitado
de exercer
su
a atividade
laborativa
por destruição total do
veículo, o que
implica direito à percepção dos lucros cessantes até que o
seu
instrumento de trabalho seja
reposto
.

Diante deste cenário,
impõe-se reconhecer que, em situações em que o bem danificado constitui o único meio de
atividade remunerada
da vítima,
e que
a paralisação da atividade econômica persiste até que o capital produtivo seja restituído
, o
s lucros cessantes devem ser apurados até o momento em que a parte atingida possa retomar suas atividades, o que ocorre, em regra, com o efetivo pagamento da indenização relativa aos danos materiais.

Assim, considerando que os autores dependiam exclusivamente do caminhão para exercer sua atividade econômica e este foi totalmente perdido, a manutenção dos lucros cessantes apenas até a data da sentença subtrai da indenização sua finalidade integral de aferir “o que a
vítima deixou de lucrar”, de modo que a
extensão do termo final
dos lucros cessantes deve ser a data do efetivo pagamento da indenização por danos materiais ou a data da disponibilização desses valores para os apelantes.

Portanto, o recurso merece parcial provimento neste ponto, para estender o pagamento dos lucros cessantes desde o evento danoso (30/11/2015) até a data do efetivo pagamento da indenização por danos materiais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA., e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por E GONCALVES PINHEIRO-ME, ELIAS GONCALVES PINHEIRO para:

1) determinar que, em relação aos danos materiais, os juros de mora e a correção monetária incidam a partir da data do evento danoso (30/11/2015);

2) quanto aos danos morais, os juros de mora incidam a partir do evento danoso (30/11/2015), mantendo-se a correção monetária a partir da data do arbitramento (sentença);

3) estender o pagamento dos lucros cessantes desde o evento danoso (30/11/2015) até a data do efetivo pagamento da indenização por danos materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025